Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021781-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.408.421-76 (AGRAVANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), LUAN JUNIOR DE AMORIM PETERS - CPF: 026.797.611-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.408.421-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA RUBIA DE CARVALHO PETERS (AGRAVANTE), M. R. D. C. P. (AGRAVANTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), M. R. D. C. P. - CPF: 108.903.991-31 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu os pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário do agravado, bem como a contradita de testemunhas por alegação de suspeição, em ação de alimentos envolvendo menor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a possibilidade de quebra do sigilo fiscal e bancário do agravado para aferir sua real capacidade econômica;

(ii) analisar a validade da contradita de testemunhas sob alegação de suspeição por proximidade com o agravado.

III. Razões de decidir

3. Quanto à quebra do sigilo fiscal e bancário, justifica-se sua excepcionalidade, pois se trata de ação de alimentos em que está em jogo o melhor interesse do menor, em observância aos princípios constitucionais (art. 227 da CF) e estatutários (art. 4o do ECA). Existindo indícios de capacidade econômica do alimentante e diante da dificuldade da parte agravante em comprovar a real situação financeira, é admissível a medida.

4. O direito ao sigilo não é absoluto, podendo ser relativizado para preservar direitos fundamentais, como a dignidade do menor e sua proteção integral.

5. Em relação à contradita das testemunhas, a mera proximidade ou amizade, sem demonstração concreta de parcialidade, não caracteriza suspeição conforme previsto no art. 447, § 2o, do CPC. A análise da credibilidade dos depoimentos permanece a critério do juízo de origem.

6. No tocante ao acesso às mídias da audiência de instrução, deve ser concedido prazo para regularização, conforme alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A quebra do sigilo fiscal e bancário em ação de alimentos envolvendo menor é medida excepcional, admissível quando demonstrada a necessidade de aferição da real capacidade econômica do alimentante, em observância ao princípio do melhor interesse do menor. 2. A proximidade ou amizade entre testemunhas e partes, sem prova concreta de parcialidade, não caracteriza suspeição nos termos do art. 447, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 447, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI no 0066624-60.2022.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11a Câmara Cível, julgado em 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M.R.D.C.P, representada por Grabriela Rodrigues de Carvalho em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos no 1002875-11.2022.8.11.0021 – Ação de Alimentos Guarda e Regulamentação – em face de LUAN JUNIOR DE AMORI PETERS.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes e com os requerimentos pertinentes.

Alega que durante a oitiva das testemunhas arroladas pelo Agravado, estas foram contraditadas em razão do grau de parentesco/proximidade com o agravado, mas foram indeferidas.

havendo requerimentos que não foram mencionados na decisão acima mencionada, foram opostos Embargos declaratórios, sendo estes conhecido, mas rejeitados pelo juízo de origem.

No que tange a omissão, que durante a audiência de instrução, a agravante fez o requerimento ao juízo para que este, oficiasse a Receita Federal fornecendo o Imposto de Renda da parte requerida dos respectivos anos de 2018, 2019, 2020, bem como a busca de contas bancárias em nome do Agravado perante as instituições financeiras, visando obter Extratos Bancários dos períodos de 2022 e 2021.

Destaca o art. 369, do CPC, o qual estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa para influir de modo eficaz na convicção do juiz.

Destaca que negativa de expedição de ofício à Receita Federal e de buscas nas instituições financeiras, bem como a impossibilidade de contraditar as testemunhas, viola esse direito da parte Agravante.

Alega que a busca junto a receita federal se mostra necessária como meio de comprovara a capacidade financeira do requerido.

No que tange a contradita, que a decisão proferida foi contraria as provas juntadas nos autos.

Destaca que depoimento da testemunha que possui vínculo com as partes compromete a busca pela verdade e passa a contaminar e prejudicar o direito arguida pela outra.

Que a Agravante foi orientada a arrolar testemunhas que embora não fossem amigos íntimos pudessem relatar um pouco dessa intenção das partes em conviver em união estável.

Porém, que na audiência se sentiu revoltada e indignada com o fato de o Agravado ter arrolado pessoas que eram do convívio dele.

Destaca que testemunha Josué Alves Nunes, foi convidado pelo Agravado para ser padrinho da menor representada, o que caracteriza uma relação de amizade íntima.

Ainda, que a testemunha Daiany Cristini Martins Menegatti, também arrolada pelo Agravado é amiga íntima de sua irmã, frequenta a casa da família, o que configura suspeição conforme os critérios estabelecidos pelo CPC.

Defende a dificuldade de acesso as mídias, que na tentativa de acesso do portal de mídias para consulta das respectivas mídias da audiência de instrução, foram infrutíferas, e por isso requer que após o recebimento do respectivo recurso, seja fornecido prazo para tentativa de acesso e posterior aditamento do respectivo recurso, pois quando do acesso, a tela permanece como abaixo.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão agravada, determinando ao juízo de origem que seja oficiado a Receita Federal e as Instituições Financeiras para que forneçam as Declarações de Imposto de Renda e os Extratos Bancários;

Que sejam concedidas as contraditas em questão revertendo o indeferimento do juízo de origem.

Fornecimento de prazo para aditamento do respectivo recurso para acesso de mídias da audiência de instrução.

Sem pedido liminar.

Manifestação do Ministério Público, pelo parcial provimento do recurso, para autorizar a expedição de ofícios a Receita Federal e as Instituições Financeiras, indeferindo-se, contudo, a pretensão de contradita às testemunhas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M.R.D.C.P, representada por Grabriela Rodrigues de Carvalho em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos no 1002875-11.2022.8.11.0021 – Ação de Alimentos Guarda e Regulamentação – em face de LUAN JUNIOR DE AMORI PETERS – indeferiu o pedidos de a) Expedição de ofícios à Receita Federal e às instituições financeiras para obtenção de Declarações de Imposto de Renda e extratos bancários do agravado;
b) Contradita das testemunhas
Josué Alves Nunes
e
Daiany Cristini Martins Menegatti
, sob alegação de suspeição em razão da proximidade com o agravado.

Em suas razões a Agravante defende que a diligência requerida é indispensável para comprovação da real capacidade econômica do agravado, e que a proximidade das testemunhas compromete a imparcialidade de seus depoimentos.

Pois bem, no que tange a quebra de sigilo fiscal e bancário, trata-se de ação de alimentos, envolvendo menor, impondo a aplicação dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral (art. 227 da CF e art. 4o do ECA).

Da análise de tudo o que consta nos autos, há indícios de que o padrão de vida do agravado possui condições financeiras suficientes para manter um padrão de vida adequado a menor.

Entendo que, apesar de ser uma medida excepcional, está devidamente justificada, haja vista que parte Agravante não possui meio próprios para acessar referidas informações.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. GENITOR QUE É PROFISSIONAL LIBERAL, SITUAÇÃO QUE DIFICULTA A APURAÇÃO DOS REAIS GANHOS MENSAIS. DIREITO AO SIGILO (INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE), PREVISTO NO ART. 5o, X, CF, QUE NÃO É ABSOLUTO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO EFETUADA COM O OBJETIVO DE SE AVERIGUAR A REAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DE MENOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00666246020228190000 202200291058, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

No que tange a contradita das testemunhas, a simples proximidade ou amizade, sem provas concretas de parcialidade, não configura a suspeição prevista no art. 447, §2o do CPC.

A alegada amizade íntima não foi devidamente demonstrada nos autos, sendo insuficiente para impedir a oitiva das testemunhas.

Assim, a contradita deve ser indeferida, permanecendo a análise da credibilidade dos depoimentos a critério do juízo de origem, no momento da valoração da prova.

Quanto alegação de impossibilidade das mídias da audiência de instrução de julgamento, considerando a alegação de que houve impossibilidade de acesso às mídias da audiência de instrução, concedo prazo de
10 (dez) dias
para que a agravante regularize a situação, podendo aditar o presente recurso caso haja necessidade.

Isto posto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO,
em consonância com o parecer ministerial, nos seguintes termos: a) Determino a expedição de ofícios à Receita Federal para obtenção das Declarações de Imposto de Renda do agravado referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, e às instituições financeiras para obtenção dos extratos bancários dos anos de 2021 e 2022;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025